Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-59.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. LESÃO CORPORAL. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO ESPECÍFICO DE DISCRIMINAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto por ré condenada pelos crimes de injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/1989) e lesão corporal (art. 129, caput, do CP).
2. Pedido principal de absolvição quanto a ambos os delitos, sob alegação de insuficiência de provas, ausência de dolo e fragilidade dos depoimentos, com pleito subsidiário de desclassificação da injúria racial para injúria simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a prática, pela acusada, dos crimes de injúria racial e lesão corporal, afastando as teses defensivas de insuficiência de prova, ausência de dolo e necessidade de desclassificação para injúria simples; e (ii) estabelecer se o valor da indenização mínima por dano moral fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido, à luz das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova produzida em juízo comprova a prática do crime de injúria racial pela acusada, que dirige à vítima expressões de cunho depreciativo fundadas em raça e cor, em contexto de desavença relacionada ao imóvel locado, sendo o relato firme e coerente da vítima corroborado pelos depoimentos das testemunhas presenciais.
5. A palavra da vítima, em crimes de ofensas discriminatórias, assume especial relevância quando é harmônica com os demais elementos probatórios, situação em que os depoimentos de testemunhas confirmam a ocorrência de xingamentos, inclusive com conteúdo racial, afastando a alegação de ausência de credibilidade das declarações.
6. Restando demonstrado que as expressões ofensivas se referem à identidade racial da vítima e são proferidas com a intenção de degradar sua dignidade, está configurado o dolo específico exigido pelo art. 2o-A da Lei 7.716/1989, o que torna inviável a desclassificação pretendida para o delito de injúria simples.
7. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal se comprovam pela narração da vítima, pelas declarações das testemunhas que presenciam a agressão física e pelo laudo de exame de corpo de delito que atesta escoriações lineares na região cervical, compatíveis com arranhões.
8. Diante da ausência de elementos concretos quanto à capacidade econômica das partes, bem como da natureza de valor mínimo e da possibilidade de discussão ampliada na esfera cível, mostra-se necessária a redução do montante indenizatório, para adequá-lo aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados em precedentes da Corte local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de injúria racial, quando coerente e corroborada por testemunhas e laudo pericial, possui especial relevância probatória e é suficiente para manter a condenação. 2. A utilização de expressões de cunho racial dirigidas à vítima, com finalidade de humilhar e degradar sua dignidade, caracteriza o dolo específico do crime de injúria racial, afastando a desclassificação para injúria simples. 3. A indenização mínima por dano moral fixada com base no art. 387, IV, do CPP pode ser reduzida a patamar módico quando ausentes dados concretos sobre a situação econômica das partes, permanecendo aberta a discussão da extensão do dano no juízo cível."
Dispositivos relevantes citados:
Lei 7.716/1989, art. 2o-A; CP, art. 129, caput; CPP, art. 387, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2034312, 0723810-45.2024.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025.
TJDFT, Acórdão 2057229, 0003869-14.2019.8.07.0008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025.
TJDFT, Acórdão 1961956, 0717214-04.2022.8.07.0007, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 30.01.2025.
TJDFT, Acórdão 1962220, 0702738-28.2022.8.07.0017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 30.01.2025.